Tribunal: TCU
Processo: 022.869/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8104/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.869/2024-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Camila de Medeiros Braz (XXX.636.114-XX); Carla Roberta Lino Fonseca (XXX.387.054-XX); Eliane Batista dos Santos (XXX.357.204-XX); Elizabeth Batista dos Santos (XXX.182.647-XX); Fernanda Andrea Lino Fonseca (XXX.387.134-XX); Karla Lucena Sampaio Calado (XXX.372.914-XX); Rubia Lucena Sampaio Calado (XXX.422.437-XX); Sergio de Medeiros Braz (XXX.568.874-XX); Sonia Maria Vargas Silva (XXX.194.489-XX). 1.2. Órgão: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.